Tribunal: TJDFT
Processo: 0002503-30.1997.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 – RS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80).
2. Aplicando-se a tese 4.1.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese vertente, em que o despacho ordenador da citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, o que ocorreu em 4/8/1999. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente. Assim, o último prazo esgotou-se em 4/8/2005.
3. Nesse período, ao contrário do que alega o recorrente, a paralisação do feito decorreu de pedido de suspensão apresentado pelo próprio exequente e não por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Inaplicável, portanto, o enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ.
4. Saliente-se que, após o pedido de suspensão processual deferido em 6/8/1999, o exequente voltou a peticionar apenas em 27/8/2009, ou seja, 10 (dez) anos após o arquivamento provisório do feito.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.